Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716045-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO FAUSTINO FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MAURÍCIO FAUSTINO FERNANDES, tendo em vista alegada inércia do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF em remeter os autos à Vara de Execuções Penais do DF para unificação das penas e fixação de regime mais benéfico. Isso porque o apenado, preso preventivamente desde 24/04/2023, em regime fechado, já teria cumprido a pena de detenção pelo crime de ameaça, e a condenação relativa ao crime de porte de arma de fogo, inicialmente em regime semiaberto, mereceria progressão para o regime aberto ante o excesso de prazo no cumprimento da pena. O feito foi distribuído ao e. Desembargador Jair Soares, que, após apreciar a liminar, deferindo-a (ID 58347634), reconheceu a prevenção da 1a Turma Criminal para julgamento do writ, determinando a redistribuição (ID 58367325). Ratifico integralmente a decisão proferida pelo e. Desembargador, porquanto amparada em fundamentação adequada e em consonância com a linha de entendimento desta Relatora. Sendo assim, prossiga-se nos termos da decisão liminar, aguardando-se as informações já solicitadas à autoridade impetrada. Recebidas, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora